Tribunal: TJMT
Processo: 1028300-29.2024.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028300-29.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROSE registrado(a) civilmente como ROSELEI MARIA CAVALHEIRO PESSUNA - CPF: 322.390.251-15 (APELANTE), JOAO EDUARDO PESSUNA - CPF: 886.307.308-20 (ADVOGADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1028300-29.2024.8.11.0002

APELANTE
:
ROSELEI MARIA CAVALHEIRO PESSUNA

APELADO
S
:

BANCO PAN S.A.
e

BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021.
IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO.
NECESSIDADE DE PLANO DE PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei n. 14.181/2021. A apelante, pensionista militar com mais de 60 anos, portadora de cardiopatia grave e diabetes crônica, responsável por filho com necessidades especiais, aufere rendimentos brutos mensais de R$ 5.367,80, dos quais 82,554% são comprometidos com descontos obrigatórios e empréstimos consignados junto aos apelados, restando-lhe R$ 1.622,08 para despesas básicas.

II. Questões em discussão

Há cinco questões em discussão: (i)
verificar
se ocorreu julgamento
extra petita
em razão da menção a financiamento imobiliário na sentença; (
ii
)
analisar
se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem análise do plano de pagamento e sem
dilação probatória; (
iii
)
examinar
se houve violação ao princípio da dialeticidade e ausência de fundamentação adequada; (
iv
)
verificar
se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige requisitos cumulativos ou alternativos; e (v)
analisar
se o plano de pagamento apresentado atende aos requisitos legais para a repactuação de dívidas nos termos dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

III. Razões de decidir

Não há julgamento
extra petita
, pois a sentença limitou-se a analisar os pedidos formulados pela apelante, aplicando a legislação pertinente aos fatos narrados na inicial, sendo a menção ao art. 104-A, § 1º, do CDC mera aplicação do dispositivo legal pertinente à matéria.

Não há cerceamento de defesa, pois cabe ao juiz deliberar sobre a necessidade ou não de produção de provas para formação de seu convencimento, sendo legítimo o julgamento antecipado quando os elementos dos autos são suficientes à decisão.

Não há violação ao princípio da dialeticidade nem ausência de fundamentação, pois o magistrado analisou de forma detalhada os pedidos e os documentos constantes dos autos, fundamentando adequadamente a sentença.

O plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos legais, pois propõe o pagamento mensal de R$ 1.300,00 pelo prazo de 5 anos, totalizando R$ 78.000,00, o que representa apenas 39,56% do saldo devedor total de R$ 197.136,22, resultando em deságio de R$ 119.136,22.

O art. 104-B, § 4º, do CDC estabelece que o plano judicial compulsório deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais, com
quitação total da dívida em no máximo 5 anos, o que não se verifica na proposta apresentada.

O instituto da repactuação não visa impor aos credores a aceitação de valores arbitrariamente definidos pelo devedor, mas sim estabelecer condições de pagamento que, embora equilibradas com a capacidade econômica do consumidor, mantenham a perspectiva de quitação integral dentro do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O plano de pagamento para repactuação de dívidas previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais, com perspectiva de liquidação total da dívida em no máximo 5 anos. 2. É inválido o plano de pagamento que resulte em pagamento parcial das dívidas, sem perspectiva de quitação
ao menos do valor do principal devido
no prazo legal, ainda que preserve percentual da renda do consumidor. 3. O instituto da repactuação de dívidas não constitui perdão parcial das obrigações, mas estabelecimento de plano viável de pagamento integral que preserve o mínimo existencial do consumidor."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSELEI MARIA CAVALHEIRO PESSUNA
na
Ação de Repactuação de Dívidas
ajuizada em face d
o

BANCO PAN S.A.

e do BANCO DAYCOVAL S.A.
, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Preliminarmente,
argui
a apelante nulidade da sentença por julgamento
extra petita
,
ao argumento de
que o
J
uízo de primeiro grau
usou como fundamento
a exclusão de dívidas decorrentes de
financiamento imobiliário
, contudo
,

na petição inicial a autora menciona apenas empréstimos consignados além de
despesas de aluguel, medicamento, energia dentre outros.

Aduz ainda
a ocorrência de nulidade por
cerceamento de defesa
em razão do
julgamento antecipado da lide, sem análise do plano de pagamento apresentado e sem a devida dilação probatória.

Suscita a ocorrência de
violação ao princípio da dialeticidade e ausência de fundamentação adequada
.

S
ustenta que
a decisão interpretou erroneamente o art. 6º, VIII, do CDC, exigindo a conjugação simultânea de hipossuficiência e verossimilhança para a inversão do ônus da prova, quando a lei prevê requisitos alternativos.

No mérito, defende a inconstitucionalidade dos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, por fixarem o mínimo existencial em valor insuficiente para garantir a dignidade da pessoa humana.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões do
BANCO DAYCOVAL S/A

e

do
BANCO PAN S.A.
, ambos
pelo desprovimento
(ID
338594412
e
338594415
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
xtrai-se dos autos que a autora, ora apelante, ajuizou a presente Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, alegando encontrar-se em situação de superendividamento.

Consta que
a

demandante
,
pensionista militar com mais de 60 anos de idade, portadora de cardiopatia grave com implante recente de dois
stents
, diabética crônica com uso diário de insulina e responsável por filho de 22 anos portador de necessidades especiais, aufere rendimentos brutos mensais de R$ 5.367,80
(cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos)
.

Relata que contraiu empréstimos consignados junto aos requeridos para custear despesas com consultas médicas especializadas, medicamentos de alto custo e tratamento de suas doenças graves.

Narra que
após os
descontos obrigatórios de pensão militar (R$ 724,64) e imposto de renda (R$ 381,94), bem como os descontos relativos aos empréstimos consignados junto aos apelados (R$ 3.327,14), resta-lhe valor líquido de R$ 1.622,08 para o custeio de suas despesas básicas, incluindo aluguel, contas de consumo (água, luz, telefone), medicamentos e cuidados com o filho.

Ressalta que
os descontos relativos aos empréstimos consignados junto aos
requeridos
, que absorvem 61,934% de seus rendimentos mensais, somados aos descontos obrigatórios de 20,620%, totalizam 82,554% de comprometimento de sua renda bruta.

Sob a alegação
de que
o comprometimento de sua renda impede a manutenção de seu mínimo existencial,
ajuizou a presente ação
.

Pois bem.

Preliminar de
julgamento
extra petita
.

Consoante relatado, a apelante
argui
a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
,
ao argumento de
que o
J
uízo de primeiro grau
usou como fundamento a exclusão de dívidas decorrentes de
financiamento imobiliário
, contudo
,
na petição inicial a autora menciona apenas empréstimos consignados além de despesas de aluguel, medicamento, energia dentre outros.

É cediço que o julgamento
extra petita

ocorr
e quando o magistrado decide além do que foi pedido, sobre pedido diverso ou
contra parte
que não integra a lide.

No caso,
entretanto,
a sentença limitou-se a analisar os pedidos formulados pela apelante, aplicando a legislação pertinente aos fatos narrados na inicial.

Nesse contexto,
ao fundamentar a improcedência dos pedidos,
a sentença
mencionou o art. 104-A, § 1º, do CDC, que exclui do processo de repactuação as dívidas oriundas de contratos de crédito com garantia real e de financiamentos imobiliários. Tal referência constitui mera aplicação do dispositivo legal pertinente à matéria, sem que tenha havido atribuição específica de financiamento imobiliário à apelante.

Logo, não há falar-se em julgamento
extra-petita
, razão pela qual
rejeito
a preliminar
suscitada.

Preliminar de cerceamento de defesa.

A apelante alega a
nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
em razão do
julgamento antecipado da lide, sem análise do plano de pagamento apresentado e sem a devida dilação probatória.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou
evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)

Ademais, q
uanto à
suposta
ausência de análise do plano de pagamento, verifica-se que o
J
uízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a improcedência dos pedidos na ausência de caracterização do superendividamento, pressuposto essencial para o prosseguimento do procedimento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.

Preliminar violação ao
princípio da dialeticidade e ausência de fundamentação adequada

A apelante argui ainda
a ocorrência de
violação ao princípio da dialeticidade e ausência de fundamentação adequada
.

Contudo, não é o que se verifica do caso, em que o
magistrado condutor do feito analisou de forma detalhada os pedidos
e
os documentos
constantes dos autos,
fundamentado adequadamente a sentença.

Logo,
rejeito
a preliminar arguida.

Mérito
.

Com efeito, a Lei n.
14.181/2021
(
Lei do Superendividamento) promoveu
altera
ções no C
DC
,
de maneira a estabelecer
um rito específico
capaz de
possibilita
r
a repactuação de dívidas perante os credores,

àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento,
ser
á
observad
a, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase
de conciliação,
com
a presença de todos os credores das dívidas
enquadradas
como superendivida
mento
, oportunidade
em
consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

N
a hipótese de sua frustração
,
o julgador
instaura o
processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
nos termos do ar.104-B do CDC
.

De acordo com o § 4º do artigo 104-B da
Lei n. 14.181/2021
, o plano assegurará aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais e com quitação no prazo máximo de 5 anos.

No caso,
verifica-se que

o plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos legais,
sobretudo
no que se refere à proposta concreta de pagamento proporcional e
a viabilidade de quitação integral das dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos.

Conforme se observa do plano juntado aos autos (ID
338594381
),
a
apelante propõe o pagamento mensal de R$
1.300,00
(
mil e trezentos reais
), correspondente a
30.6%
de sua renda líquida, pelo prazo de
5 anos
.

Contudo, o valor total do plano (R$
78.000,00
) representa apenas
39,56
% do saldo devedor total (
R$ 197.136,22
), resultando em um deságio
de
R$

119.136,22
,
sem
qualquer previsão de
pagamento ao menos do valor principal devido
, consoante previsão legal
.

Tal proposta viola frontalmente o disposto no art. 104-B, § 4º, do CDC, que estabelece que o plano judicial compulsório deve assegurar aos credores, no mínimo,
o valor do principal devido
, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e prever a liquidação total da dívida em no máximo 5 (cinco) anos.

Conforme se observa, a proposta apresentada resultaria em pagamento parcial d
o principal d
as dívidas, sem perspectiva de quitação integral no prazo de 5 anos, o que vai de encontro ao objetivo do instituto da repactuação, que não constitui no perdão parcial das dívidas, mas sim no estabelecimento de um plano viável de pagamento integral que preserve o mínimo existencial do consumidor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PLANO DE
PAGAMENTO .
PROPOSTA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. REVISÃO DE
CONTRATO .
PEDIDO
GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA
MANTIDA .
1. A pretensão de repactuação de dívidas, garantida pela alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021, deve ser precedida de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.
Art
.
104-A do CDC. 2. O plano de pagamento deve ser elaborado com observância dos requisitos mínimos dispostos na norma de regência, como a demonstração da destinação dos recursos obtidos, excluindo o consumo de luxo e de eventual má-fé do consumidor (art. 54-A, CDC
) .
Deve haver especificação dos encargos e possíveis reduções, esclarecimento de eventual judicialização prévia das dívidas e a definição de período de abstenção de condutas que agravem a situação de superendividamento. 3. Eventual plano judicial compulsório deve ser resultado de desarrazoada recalcitrância de credores frente ao superendividamento involuntário e de boa-fé do autor do pedido.
4 .
O pedido de limitação compulsória das parcelas de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do devedor contraria vedação constante de precedente vinculante. Tema 1.085 do STJ 5. O pedido genérico de revisão de todas as cláusulas de todos os contratos de empréstimos firmados entre o consumidor e as instituições financeiras viola o disposto no
art
.
324 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido
.
”
(TJ-DF 07244453120218070003 1604268, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2022)

Ora, o instituto da repactuação não visa simplesmente impor aos credores a aceitação de valores arbitrariamente definidos pelo devedor, mas sim estabelecer condições de pagamento que, embora equilibradas com a
capacidade econômica do consumidor, mantenham a perspectiva de quitação integral dentro do prazo legal.

Assim, o
plano deve apresentar compromisso real com a adimplência, demonstrando viabilidade financeira para liquidação das obrigações no período estabelecido.

Até porque, a

rigidez
do procedimento especial, que pode
ensejar a
imposição de um plano judicial compulsório aos credores, exige rigor na observância dos requisitos previstos no art. 104-A, caput, e art. 104-B, §4º, do CDC, não se admitindo propostas que fujam aos parâmetros legais.

Diante disso, não há qualquer desacerto na sentença
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026